Tribunal: TJBA
Processo: 0572734-49.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0572734-49.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MADRID EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - SPE e outros (3)

Advogado(s)
:
GILBERTO VIEIRA LEITE NETO, FABIO COSTA GOUVEA

APELADO: ADROALDO LIMA DA CRUZ JUNIOR e outros (3)

Advogado(s)
:
FABIO COSTA GOUVEA, GILBERTO VIEIRA LEITE NETO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RESIDENCIAL FIRMADO EM REGIME DE ADESÃO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA ALÉM DO PRAZO DE TOLERÂNCIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DA CONSTRUTORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. FORÇA MAIOR E CASO FORTUITO NÃO COMPROVADOS. RESTITUIÇÃO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. INAPLICABILIDADE DO TEMA 938 DO STJ. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. CLÁUSULA PENAL INVERSA FIXADA EM 0,5% AO MÊS. AFASTAMENTO DO INCC COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO DURANTE O PERÍODO DE MORA. SUBSTITUIÇÃO PELO INPC. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PARA R$ 20.000,00. ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS EM FACE DAS RÉS. RECURSO DAS RÉS DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação de rescisão contratual cumulada com pedidos de indenização por danos materiais e morais, reconheceu a prescrição trienal quanto ao pedido de restituição da comissão de corretagem, condenou a incorporadora ao pagamento de lucros cessantes pela mora na entrega do imóvel e determinou a substituição do índice de correção monetária pelo INPC durante o período de atraso. Posteriormente, em embargos de declaração, foi reconhecido o dano moral, fixando-se a indenização em R$ 10.000,00.

2. A pretensão de restituição da comissão de corretagem, quando fundada em inadimplemento contratual da construtora, sujeita-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, e não ao trienal do art. 206, §3º, IV, inaplicando-se o Tema 938 do STJ.

3. A construtora entregou o imóvel com atraso superior a 16 meses, ultrapassando inclusive o prazo de tolerância contratual de 180 dias. Não comprovou caso fortuito ou força maior aptos a excluir sua responsabilidade, o que caracteriza mora.

4. Conforme os Temas 970 e 971 do STJ, a cláusula penal prevista no contrato em favor do vendedor pode ser invertida para indenizar o comprador pelo inadimplemento, substituindo os lucros cessantes. No caso, deve ser mantido o percentual de 0,5% ao mês, como fixado pela sentença.

5. Durante o período de mora, o índice de correção monetária incidente sobre o saldo devedor deve ser substituído por índice mais benéfico ao consumidor, como o INPC, evitando o enriquecimento indevido da construtora.

6. O atraso injustificado, a frustração da legítima expectativa e o abalo psicológico gerado aos compradores justificam a indenização por dano moral, que deve ser majorada de R$ 10.000,00 para R$ 20.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

7. A sucumbência mínima dos autores justifica a manutenção da condenação integral das rés aos encargos sucumbenciais, com aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC.

8. Recurso das rés desprovido. Recurso dos autores parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0572734-49.2015.8.05.0001
, em que figuram como Apelantes e Apelados reciprocamente,
MADRID EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – SPE, NOVA DIMENSAO GESTAO E DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA., GEISA DOS SANTOS SILVA e ADROALDO LIMA DA CRUZ JUNIOR.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DAS RÉS
e
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR
, nos termos do voto da Relatora.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA